Tribunal: STF
Processo: PSV 4
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2015-04-16
Data de publicação: 2015-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de proposta de edição de súmula vinculante apresentada pelo Chefe da Defensoria Pública da União com o objetivo de que fique expressa a
    “responsabilidade solidária dos Entes Federativos no que concerne ao fornecimento de medicamento e tratamento médico ao carente, comprovada a necessidade do fármaco ou da intervenção médica, restando afastada, por outro lado, a alegação de ilegitimidade passiva corriqueira por parte das Pessoas Jurídicas de Direito Público” (pág. 4 do documento eletrônico 0 – grifei).
    E também a
    “possibilidade de bloqueio de valores públicos para o fornecimento de medicamentos e tratamento médico ao carente, comprovada a necessidade do fármaco ou da intervenção médica, restando afastada, por outro lado, a alegação de que tal bloqueio fere o art. 100, caput e § 2º da Constituição de 1988” (pág. 30 do documento eletrônico 0).
    Do ponto de vista formal, cumpre salientar que (i) foi publicado edital de proposta de súmula vinculante (documento eletrônico 1); (ii) houve manifestação dos interessados (documentos eletrônicos 3-11); (iii) a proposta foi formulada por parte legítima, com suficiente fundamentação, estando o pedido devidamente instruído e deduzido com supedâneo em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal relativas à matéria constitucional debatida.
    No que se refere propriamente à matéria de fundo, ponderei, na condição de membro titular da Comissão de Jurisprudência desta Casa, o seguinte:
    “Inicialmente, reconheço a legitimidade ativa do proponente.
    Acrescento que as normas relacionadas a esta proposta constituem-se em normas cuja interpretação, validade e eficácia podem ser objeto da súmula pretendida.
    Ademais, a proposta está fundamentada.
    Ocorre que a União manifestou-se (fls. 137-235) no sentido de que esta PSV não se encontra formalmente adequada, em suma, em razão dos precedentes mencionados pelo Defensor Público-Geral da União não tratarem de forma específica dos temas objeto da proposta e também porque a jurisprudência desta Corte, sobre o assunto, não está consolidada.
    Quanto à responsabilidade solidária dos entes estatais para fornecer medicamentos e oferecer tratamento médico aos hipossuficientes, e não obstante a manifestação da União em sentido contrário, a orientação dos Ministros deste Tribunal, quanto ao ponto, parece-me incontroversa, mesmo não sendo o tema central das decisões mencionadas como precedentes.
    Por outro lado, quanto à inadequação formal da proposta em relação à possibilidade de bloqueio de valores públicos para que seja fornecido medicamento e oferecido tratamento médico aos carentes, creio que a razão está com a União.
    É que, como bem demonstrado, a jurisprudência da Corte sobre o tema não é pacífica, seja porque em diversas decisões não se analisou a questão porque o bloqueio de verbas foi deferido com base em normas infraconstitucionais – nesse sentido menciono o AI 597.182-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, e o AI 553.712-AgR/RS, de minha relatoria -, seja porque em situações semelhantes, e à luz do caso concreto, suspensões de segurança, de liminar e de tutela antecipada podem ser deferidas para sustar o bloqueio de verbas - nesse sentido, a SL 254/RS, Rel. Min. Presidente.
    Oportunamente, ressalto que a questão da saúde pública é complexa, especialmente sob a perspectiva de fornecimento de medicamento e tratamento médico para as pessoas carentes, e, por representar interesse social de grande relevância, vem sendo objeto de intensas discussões, inclusive neste Tribunal.
    Destaco que esta Casa realizou, no último mês de abril, a audiência pública da Saúde, oportunidade em que diversas matérias relacionadas ao tema foram discutidas.
    Relembro, ainda, que o Tribunal, no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relacionada ao fornecimento de medicamentos de alto custo.
    Assim, uma vez que assuntos pertinentes a esta proposta serão oportunamente discutidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a medida mais prudente é o seu sobrestamento” (págs. 1-3 do documento eletrônico 15 – grifei).
    No mesmo sentido, a manifestação do Ministro Joaquim Barbosa (págs. 4-6 do documento eletrônico 16).
    Assim, a Ministra Ellen Gracie, então Presidente da referida comissão permanente, determinou o sobrestamento da proposta até que o RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, fosse definitivamente julgado (pág. 7 do documento eletrônico 16).
    No entanto, como o julgamento plenário do referido recurso extraordinário não se iniciou até este momento, considero oportuno e relevante aproveitar o trabalho até aqui realizado, o que poderia se dar, eventualmente, mediante a apreciação de um dos pleitos autônoma e formalmente deduzidos nesta proposição (págs. 2-4 do documento eletrônico 0), a fim de superar o óbice acima detalhado.
    Veja-se, a propósito, que o Plenário desta Corte, ao apreciar recentemente o RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar tratamento de saúde aos necessitados, tendo ficado expressamente reafirmada a jurisprudência dominante do Tribunal quanto ao tema. O referido acórdão está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).
    Isso posto, sem prejuízo da apresentação de novas e específicas propostas de súmulas vinculantes após o exame de mérito do RE 566.471/RN, sugiro, por ora, a seguinte redação para o enunciado tratado nesta PSV:
    “É solidária a responsabilidade dos entes federativos para o fornecimento de medicamento e tratamento médico das pessoas carentes.”
    Estando, de resto, o feito em ordem, ouça-se a Procuradoria Geral República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2015.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente